Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇãO à tese firmada pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.216.078 (TEMA 1.062). DISSONÂNCIA configurada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito dos recursos extraordinários repetitivos, em seu artigo 1.040, inciso II, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.216.078, firmou tese no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema no 1062).
3. Tendo em vista que, no âmbito federal, os tributos são corrigidos mediante a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deve ser este o teto a ser aplicado para fins de atualização monetária de tributos de competência do Distrito Federal.
4. A Taxa SELIC tem por finalidade a recomposição do poder aquisitivo da moeda, funcionando como mecanismo de correção monetária, bem como de remuneração do capital, assumindo feição de juros de mora, circunstância que torna incabível a sua incidência de forma cumulada com juros moratórios.
5. Em conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1062, sempre que o índice de recomposição monetária dos créditos de competência tributária do Distrito Federal, exigíveis no período de vigência da Lei Complementar Distrital no 435/2001 (INPC acrescido de juros de mora de 1%), superar o índice de correção fixado para tributos federal (Taxa SELIC), deve prevalecer este último fator.
6. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação interposto pela parte autora parcialmente provido.